Tribunal: TJBA
Processo: 8011908-29.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8011908-29.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ABDIAS DE SOUZA ALVES JUNIOR Advogado(s): VANIA RIBEIRO DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. ADITAMENTO À INICIAL APÓS CITAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. PARECER MINISTERIAL PELA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Perito Médico Legista da Polícia Civil da Bahia, aprovado fora das vagas previstas no edital e posteriormente autorizado judicialmente a prosseguir no certame sem realizar o teste de aptidão física. 2. O impetrante concluiu todas as etapas subsequentes — exames médicos e psicológicos, investigação social e curso de formação — sendo preterido na convocação para entrega da documentação pré-admissional. 3. Alega ocorrência de preterição arbitrária, demonstrada pela convocação de candidatos em posição inferior. Requer convocação, nomeação e posse. 4. Há agravo interno interposto contra decisão liminar, pedido de emenda à inicial, preliminar de litisconsórcio passivo necessário e de inadequação da via eleita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há cinco questões em discussão: (i) definir se o agravo interno subsiste após o julgamento do mérito; (ii) verificar se é possível o aditamento da inicial após a citação sem anuência do réu; (iii) analisar a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com outros candidatos do concurso; (iv) estabelecer se o mandado de segurança é via adequada e se houve preterição apta a gerar direito à nomeação; e (v) verificar se a conduta da Administração Pública resulta em preterição do impetrante, violando seu direito líquido e certo de prosseguir no certame. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. O agravo interno resta prejudicado porque a decisão meritória final substitui os efeitos da decisão antecipatória. 6. O aditamento da inicial não pode ser conhecido, pois foi formulado após a citação sem o consentimento do réu, em afronta ao art. 329, I, do CPC. 7. A jurisprudência do STJ dispensa a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos de concurso público, porque detêm mera expectativa de direito à nomeação. 8. O mandado de segurança é via adequada, pois há prova pré-constituída da alegada preterição e não se exige dilação probatória quando se pretende resguardar direito líquido e certo, conforme a Lei nº 12.016/2009. 9. O impetrante concluiu com êxito todas as etapas do concurso por força de decisão judicial transitada em julgado, sem que a Administração tenha interposto recurso contra a dispensa do teste físico. 10. A convocação de candidatos em posição inferior evidencia preterição arbitrária e imotivada, preenchendo o requisito estabelecido pelo STF no Tema 784 para a conversão da expectativa de direito em direito subjetivo à nomeação. 11. A Administração, ao admitir a necessidade de provimento das vagas e ao não convocar o impetrante, violou a ordem de classificação (Súmula 15/STF), configurando direito líquido e certo. IV. DISPOSITIVO E TESE Resultado: Agravo interno prejudicado. Preliminares de litisconsórcio passivo necessário e inadequação da via eleita rejeitadas. Segurança concedida para determinar a convocação do impetrante para avaliação pré-admissional e, se aprovado, sua nomeação e posse, sob pena de multa mensal. Tese de julgamento: 1. O aditamento da inicial após a citação exige anuência do réu (CPC, art. 329, I). 2. Candidatos em concurso público possuem mera expectativa de direito, sendo dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário. 3. O mandado de segurança é via adequada quando há prova pré-constituída de preterição. 4. A convocação de candidatos classificados em posição inferior configura preterição arbitrária e gera direito subjetivo à nomeação (Tema 784/STF). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8011908-29.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ABDIAS DE SOUZA ALVES JUNIOR e como apelada SECRETÁRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, REJEITAR AS PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E, NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, .